Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O MATRIMÔMIO. REVERSÃO EM BENEFÍCIO DA ECONOMIA FAMILIAR. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRESTAÇÕES PAGAS EXCLUSIVAMENTE POR UMA DAS PARTES APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 1.660, inc. I, do Código Civil, estabelece que entram na comunhão "os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges". Em contrapartida, em seu art. 1.643, inc. II, e art. 1.644, o diploma civil disciplina que as dívidas contraídas por um dos cônjuges para aquisição de recursos necessários à economia doméstica obrigam de forma solidária os consortes. Cuida-se de presunção de reversão em benefício comum, demandando a prova robusta e cabal de que a dívida foi contraída em único interesse do consorte para elidi-la, o que não é caso dos autos.
2. No caso, embora a apelante sustente que o empréstimo em questão constitui dívida exclusiva do ex-marido, pois não se reverteu em proveito da família, não acostou aos autos qualquer expediente capaz de elidir a presunção de reversão em benefício comum oriunda do regime legal de bens. Tampouco colacionou aos autos quaisquer expedientes aptos a comprovar o pagamento das prestações de financiamento após a separação apenas com recursos próprios. Destarte, considerando que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, urge a manutenção da sentença.

3. Apelação conhecida e não provida.